Tribunal: TJES
Processo: 5007444-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007444-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: V. F. PEREIRA EVENTOS E FESTAS - EPP
AGRAVADO: Mylena Kaizer Xavier Fonseca e outros (36)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007444-34.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: V. F. PEREIRA EVENTOS E FESTAS - EPP

Advogados do(a) AGRAVANTE: CAMILA MASSINI DUARTE - ES26310-A, VICTOR HUGO MERCON AZEVEDO - ES25935-A, LEONARDO MASSINI DUARTE - ES29552-A
AGRAVADO: MYLENA KAIZER XAVIER FONSECA, JOÃO VICTOR MALTA PEREIRA, JULIANA DE SOUZA TORQUATO, LÍBINI VELTEN GONÇALVES, DANIEL AZEVEDO VIEIRA, MILENA RAMOS DE OLIVEIRA PETERLE, MARIA PAULA REGGIANE SILVEIRA, MARIANY SANTOS DA SILVA, MATHEUS GOMES FANELLI, LAURA MORONARI MIRANDA, JÉSSICA FALÇONI ANGELO, VINICIUS SCHERRER PINHEIRO, MONIZE LOUREIRO ALVES BICANCARDI, MANUELLA DOMICIANO DO NASCIMENTO, KAROLINY VIEIRA BERNARDO, HEITOR DE FREITAS VALLE, VIVIANE MARQUES DE OLIVEIRA, ARIELE GRILLO MESABARBA, FILIPE HEITOR CHAVES GOMES, EMANUEL CYPRIANO FIALHO DE SOUZA, CAMILA SANTOS BOLSONI, HELLENA SILVA LOSADA DIAZ, NATÁLIA ALVES DE SOUZA MANEGUELLI, LAÍS GONÇALVES PIRES DE SOUZA, GERALDO LUIZ CARREIRO JUNIOR, YASMIN MARIA BISPO, PEDRO YGOR CORREIA DA SILVA E SILVA, BRENO DA SILVA OLIVEIRA, VICTOR DORDENONI PIZZOL, SARA MEDEIROS DE ALMEIDA, MARESSA DE OLIVEIRA CAMILLO, LORRAN BENEVENUTE MARQUES, ISABELY DUARTE DELLACQUA, LETÍCIA DE SOUZA MATOS, LAIS MIRANDA GRIFFO WANGUESTEL, IOHARA WERNECK MENDONÇA, JOÃO PEDRO AGUIEIRAS DONATELLI

Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto
em face de decisão (ID nº 3108) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Alegre que, nos autos da ação declaratória nº 5000864-79.2022.8.08.0002, deferiu os efeito da tutela de urgência para o fim de determinar que o agravante promova o cumprimento dos eventos acordados no 5º Termo Aditivo Contratual na cidade de Alegre/ES, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Em suas razões (ID nº 3108205), o agravante sustenta a necessidade de reforma da r. decisão agravada em virtude do não atendimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Sustenta, assim, em síntese, que
(i)
há irreversibilidade da medida liminar, considerando que não seria possível cobrar os valores do reajuste contratual caso posteriormente seja decidido pela legalidade da cobrança;
(ii)
ausente o
periculum in mora
, vez que no dia 15/06/2022 havia sido comunicado a necessidade de cobrança do reequilíbrio econômico financeiro do contrato para realização do evento até 21/07/2022, sendo que a data da intimação da r. decisão transcorreu mais de um mês. Pugna, por fim, a revogação da multa fixada, sustentado sua abusividade por corresponder a valor superior ao cumprimento da própria obrigação principal.

Decisão
no
ID n
º
3248147

in
deferi
ndo

o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões recursais apresentadas no ID nº 34300026 pugnando pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES,
datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007444-34.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: V. F. PEREIRA EVENTOS E FESTAS - EPP

Advogados do(a) AGRAVANTE: CAMILA MASSINI DUARTE - ES26310-A, VICTOR HUGO MERCON AZEVEDO - ES25935-A, LEONARDO MASSINI DUARTE - ES29552-A
AGRAVADO: MYLENA KAIZER XAVIER FONSECA, JOÃO VICTOR MALTA PEREIRA, JULIANA DE SOUZA TORQUATO, LÍBINI VELTEN GONÇALVES, DANIEL AZEVEDO VIEIRA, MILENA RAMOS DE OLIVEIRA PETERLE, MARIA PAULA REGGIANE SILVEIRA, MARIANY SANTOS DA SILVA, MATHEUS GOMES FANELLI, LAURA MORONARI MIRANDA, JÉSSICA FALÇONI ANGELO, VINICIUS SCHERRER PINHEIRO, MONIZE LOUREIRO ALVES BICANCARDI, MANUELLA DOMICIANO DO NASCIMENTO, KAROLINY VIEIRA BERNARDO, HEITOR DE FREITAS VALLE, VIVIANE MARQUES DE OLIVEIRA, ARIELE GRILLO MESABARBA, FILIPE HEITOR CHAVES GOMES, EMANUEL CYPRIANO FIALHO DE SOUZA, CAMILA SANTOS BOLSONI, HELLENA SILVA LOSADA DIAZ, NATÁLIA ALVES DE SOUZA MANEGUELLI, LAÍS GONÇALVES PIRES DE SOUZA, GERALDO LUIZ CARREIRO JUNIOR, YASMIN MARIA BISPO, PEDRO YGOR CORREIA DA SILVA E SILVA, BRENO DA SILVA OLIVEIRA, VICTOR DORDENONI PIZZOL, SARA MEDEIROS DE ALMEIDA, MARESSA DE OLIVEIRA CAMILLO, LORRAN BENEVENUTE MARQUES, ISABELY DUARTE DELLACQUA, LETÍCIA DE SOUZA MATOS, LAIS MIRANDA GRIFFO WANGUESTEL, IOHARA WERNECK MENDONÇA, JOÃO PEDRO AGUIEIRAS DONATELLI

Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - RJ74827, ALEXANDRE BANDEIRA DE ANDRADE - RJ234072, KELLY MALAFAIA ALMEIDA MELO - RJ136993

VOTO

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, suficientes.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Do exame dos argumentos ventilados pela parte agravante, da fundamentação adotada pelo juízo de origem, assim como dos documentos juntados aos autos, verifico que não está caracterizada a irreversibilidade da medida liminar de origem, bem como presente o de
periculum in mora
para os agravados, razão pela qual não verifico fundamento para alterar posicionamento liminar.

Na origem, trata-se de ação declaratória no qual os autores, ora agravados, pretendem o cumprimento do contrato realizado com a empresa requerida, ora agravante, para que sejam realizados os eventos de formatura contratados, sem a cobrança do reajuste de 35% (trinta e cinco por cento), implementado um mês antes do início das festividades.

O juiz deferiu a medida liminar pela verificação dos requisitos ensejadores da antecipação da tutela, sob o fundamento de que a probabilidade do direito restou demonstrada pelos documentos dos autos, que evidenciam a relação jurídica das partes, bem como a justificativa de impossibilidade de realização dos eventos sem o reajuste de 35% (trinta e cinco por cento), sem apresentação de planilhas de custos acerca de apenas um mês antes das datas previamente definidas, não se demonstram razoável, especialmente diante da existência prévia de dois aditivos contratuais no presente ano.

Por outro lado, o perigo da demora se constituiu, justamente, pela iminência da ocorrência do primeiro evento contratado.

O juízo de origem justificou, ainda, que a reversibilidade da medida se mostra diante da possibilidade de no momento de julgamento do mérito da ação, seja analisada a legalidade do reajuste contratual pretendido, podendo haver a cobrança dos respectivos valores.

Não verifico razões para divergir do entendimento proferido em primeira instância e mantido em sede de análise liminar deste recurso.

Não merece prosperar a alegação da empresa agravante de que não haverá meios de recebimento dos valores decorrentes do reajuste contratual, que sustenta ser legítimo diante do panorama da crise de Covid-19 e seus impactos no setor de eventos, uma vez que os eventos ocorreram as suas expensas.

Isto porque, caso seja concluído, posteriormente, após a análise profunda da causa, que o reequilíbrio econômico-financeiro cobrado pela empresa agravante é legítimo e necessário para o cumprimento do contrato, será possível que a empresa promova a cobrança dos valores, inclusive através da via judicial adequada.

De igual modo, não merece respaldo as alegações de ausência
periculum in mora,
haja vista que a empresa agravante comunicou a necessidade da cobrança de alto percentual de reajuste para reequilíbrio
econômico-financeiro
do contrato com cerca de apenas um mês para a realização dos eventos.

Assim, evidente que a espera do decurso temporal para julgamento definitivo da demanda levaria, invariavelmente, ao não cumprimento do contrato na data prevista.

Por fim, quanto à alegada abusividade, de igual modo, não assiste razão à empresa agravante.

O principal intuito das
astreintes
é forçar o cumprimento da obrigação específica. Nas palavras do prof. Nelson Nery: “o objetivo das
astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz” (Atualidades sobre o Processo Civil, RT, 3ª ed., p. 899).

A doutrina e jurisprudência convergem no entendimento de que a multa diária pode ser revista, uma vez que “[...] a redução da multa com valor excessivo pode ocorre a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de decisão – a coisa julgada não protege a parte da decisão que fixa multa coercitiva [...]”
3
.

Considerando que no presente caso o que se pretende é a realização de eventos de formatura, que geram alto custo para as partes, bem com diversos custos excedentes para os formandos e seus familiares, tenho que a multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

se mostra suficiente e proporcional a incentivar o agravante a cumprir a decisão liminar.

Ademais, ainda que o agravante adote postura que dele não se espera, qual seja, deixe de cumprir decisão judicial, o que se considera apenas em remota hipótese, a limitação das
astreintes
, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), tal como fixada pelo juízo de origem, se mostra compatível com valores contratuais e adequado ao seu caráter coercitivo.

Nesse sentido, segue julgado deste Sodalício:

A fixação das astreintes visa compelir o Apelante a cumprir as obrigações contidas no decisum, de modo que a sua redução pode gerar a ineficácia da medida pretendida, porquanto o Apelante é instituição financeira com alto poder econômico. Se a penalidade for irrisória, não haverá qualquer óbice para que descumpra o quanto fixado na sentença, acerca da obrigação de fazer. (TJES, Classe: Apelação, 24120443908, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2015, Data da Publicação no Diário: 21/07/2015)

Portanto, o valor fixado se mostra razoável e compatível com o caso concreto para cumprimento de sua finalidade legal.

Desta feita,
CONHEÇO
o recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

1
No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

3

MARINONI. Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 4ª ed. RT. 2012. pag. 433.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE FORMATURA. REAJUSTE CONTRATUAL UNILATERAL. CANCELAMENTO DE EVENTOS POUCO TEMPO ANTES DA DATA PREVISTA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DOS EVENTOS. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA LIMINAR.
DECISÃO
MANTIDA
.
RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1
.
O
juízo
de origem
deferiu a medida limiar pela verificação dos requisitos ensejadores da antecipação da tutela, sob o fundamento de que a probabilidade do direito restou demonstrada pelos documentos dos autos, que evidenciam a relação jurídica pelas partes, bem como que a justificativa de impossibilidade de realização dos eventos sem o reajuste de 35% (trinta e cinco por cento), sem apresentação de planilhas de custos acerca de apenas um mês antes das datas previamente definidas, não se demonstram razoável, especialmente diante da existência prévia de dois aditivos contratuais no presente ano.

2.
A reversibilidade da medida se mostra diante da possibilidade de no momento de julgamento do mérito da ação, seja analisada a legalidade do reajuste contratual pretendido, podendo haver a cobrança dos respectivos valores. Ademais, caso seja concluído, posteriormente, após a análise profunda da causa, que o reequilíbrio
econômico-financeiro
cobrado pela empresa agravante é
legítimo
e necessário para o cumprimento do contrato, será possível que a empresa promova a cobrança dos valores, inclusive através da via judicial adequada.
3.
N
ão merece respaldo, ainda, as alegações de ausência
periculum in mora
para os agravados,

haja vista que a empresa agravante comunicou a necessidade da cobrança de alto percentual de reajuste para reequilíbrio
econômico-financeiro
do contrato com cerca de apenas um mês para a realização dos eventos.
4.
Considerando que no presente caso o que se pretende é a realização de eventos de formatura, que geram alto custo para as partes, bem com diversos custos excedentes para os formandos e seus familiares, tenho que a multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suficiente e proporcional a incentivar o agravante a cumprir a decisão liminar.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.